Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-59.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015828-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO RICARDO CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 736.013.141-34 (RECORRENTE), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. TROCA DE AEROPORTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de cancelamento injustificado de voo que gerou atraso de aproximadamente 10 horas na chegada ao destino, situação agravada pela necessidade de troca de aeroporto para conexão, realização de parte do trajeto por via terrestre e ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado para compensar os transtornos sofridos pelo passageiro em decorrência do cancelamento injustificado de voo que resultou em atraso de aproximadamente 10 horas para chegada ao
destino
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ.

4. No caso concreto, o atraso de aproximadamente 10 horas, somado à necessidade de troca de aeroporto para conexão, realização de parte do trajeto por via terrestre, ausência de assistência material adequada e impacto nos compromissos profissionais do passageiro, configura situação que extrapola o mero aborrecimento.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. O valor de R$6.000,00 mostra-se adequado para compensar os danos sofridos e desestimular a repetição da conduta ilícita, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para majorar o quantum indenizatório para R$6.000,00.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento injustificado de voo que resulta em atraso superior a 10horas, somado a circunstâncias agravantes como troca de aeroporto, deslocamento terrestre e ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável. 2. Em casos de atraso de voo superior a 8 horas com circunstâncias agravantes, o valor de R$6.000,00 mostra-se adequado para a indenização por danos morais, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023; TJMT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015828
-
59
.
2025
.
8
.
11
.
0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: THIAGO RICARDO CARVALHO DE ARRUDA

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THIAGO RICARDO CARVALHO DE ARRUDA ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP SA. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas de ida e volta da reclamada, partindo de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ; b) o voo de ida transcorreu normalmente, mas houve falha na prestação dos serviços no voo de volta; c) ao chegar ao aeroporto com antecedência, foi surpreendido com a informação de que o voo LA3925 havia sido cancelado sem qualquer justificativa; d) após aguardar por horas no saguão do aeroporto, foi realocado no voo LA3949 com partida às 19h45m, conexão em Guarulhos e chegada em Cuiabá apenas às 02h40m do dia seguinte; e) o atraso total foi de aproximadamente 10 horas; f) não recebeu assistência material adequada. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a reclamada não apresentou justificativa satisfatória para o cancelamento do voo, caracterizando falha na prestação do serviço; b) a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia na extensão suficiente para caracterizar o dano moral; c) o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade; d) o valor da indenização deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC contados a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais; b) o valor fixado causa desequilíbrio entre as partes; c) os danos morais servem não apenas como compensação, mas também como caráter punitivo à companhia aérea; d) a reclamada não comprovou suas alegações defensivas; e) o recorrente sofreu grave violação ao direito de sua personalidade em decorrência da prática reiterada e injustificada de atos ilícitos; f) a reclamada descumpriu as obrigações contidas na Resolução nº 400 da ANAC; g) a jurisprudência dos tribunais, incluindo o TJMT, fixa valores entre R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00 em casos análogos. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor arbitrado a título de danos morais para no mínimo R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não faz jus à justiça gratuita, pois teve condições de viajar e arcar com passagem aérea; b) a sentença deve ser mantida, pois o recorrente busca enriquecimento ilícito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, o recorrente comprovou sua condição de hipossuficiência financeira ao juntar sua Carteira de Trabalho (
ID/PJe2
322631350), demonstrando que está desempregado desde 07/06/2024, quando ocorreu a rescisão de seu último contrato de trabalho.

Ademais, conforme declarado pelo recorrente, atualmente ele sobrevive realizando trabalhos informais como operador de máquina, recebendo valores que variam entre R$100,00 e R$150,00 por diária, o que evidentemente não lhe proporciona condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, suas alegações foram genéricas e desacompanhadas de provas que demonstrassem que o recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. Nesse cenário, deve prevalecer a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

Portanto, defiro o pedido de justiça gratuita ao recorrente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

No caso em análise, o atraso foi de aproximadamente 10 horas, o que por si só já é considerável. Além disso, o autor teve que trocar de aeroporto para conexão (de Guarulhos para Congonhas) e realizar parte do trajeto por via terrestre.

O autor também alega que não recebeu assistência material adequada, não podendo se alimentar de forma decente durante a espera, e que o atraso impactou seus compromissos profissionais, pois chegou ao destino de madrugada e precisaria estar em seu local de trabalho às 8h daquele mesmo dia, tendo apenas 3 horas de sono.

Essas circunstâncias, somadas ao atraso superior a 10 horas, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025